Tribunal: TJMT
Processo: 1023798-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023798-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FLAVIO HERBART MENEZES CROSARA - CPF: 892.556.076-34 (RECORRIDO), FELIPE EUGENIO DE LIMA - CPF: 033.373.701-60 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA PFRIMER - CPF: 036.235.631-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO VIA HASTA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública
. (REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais que determinou
“a restituição do valor do ITBI pago excedentemente, com atualização pelo IPCA, a partir da data em que se deu o pagamento do imposto”
ao reconhecer que, em razão da arrematação do imóvel, o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI se dá com base no valor da arrematação e não do valor venal do imóvel.

Em suas razões, em síntese, aduz que o feito deve ser sobrestado em virtude do REsp 1.937.821/SP (IRDR 2243516-62.2017.8.26.0000). No mérito, defende que a base de cálculo do ITBI, de acordo com o Código Tributário Nacional, art. 38 e Código Tributário Municipal, art. 226, se dá pelo valor venal dos bens ou direitos adquiridos.

Requer, preliminarmente, a suspensão do feito e, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento da regularidade dos valores cobrados.

Contrarrazões não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023798-84.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Polo Passivo

FLAVIO HERBART MENEZES CROSARA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – QUESTÕES PRELIMINARES

No julgamento do REsp n. 1.937.821 sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n.o 1113), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão e consolidou seu posicionamento sobre a ilegalidade da adoção de valor venal de referência pelo Município, estabelecendo as seguintes teses de observância obrigatória:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de
processo
administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

Em razão das teses fixadas no Tema n. 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, motivo pelo qual o Município não está autorizado à prévia deliberação a respeito, com base em valor de referência estabelecido de forma unilateral.

Desta feita, a questão debatida nos autos não é afeta ao debate dos autos, motivo pelo qual rejeito o pleito de suspensão.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“
Aduz, ainda, a parte autora que efetuou pedido de restituição junto à Administração Municipal (Id. n.° 117843428), todavia, o pleito foi negado pela autoridade fiscal ante o argumento de que a atividade administrativa é vinculada, de modo que o lançamento deveria respeitar o disposto na legislação.

Com o ajuizamento da ação, a Fazenda Municipal, em sua contestação (Id. n.° 122583787), sustentou a necessidade de sobrestar o feito, diante do Recurso Repetitivo Tema 1113.

Entretanto, em que pese a discussão sobre a forma de cálculo do ITBI ter sido ventilada no STJ e STF, o entendimento sob a incidência do imposto em casos de arrematação já se encontra julgada, inclusive, por este e. Tribunal, consoante destaque abaixo:

Recurso Inominado no 1014634-26.2022.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Recorrido: SANDRO LUIZ MARANGONI.
Data do Julgamento: 31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL -
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração do ITBI.

2.
O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de adjudicação judicial, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente
.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014634-26.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)
– AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE LEILÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES STJ
– CÁLCULO EFETUADO SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL ESTIMADO PELO FISCO – IRREGULARIDADE – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – INDICES APLICADOS AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1004603-53.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Ademais, faz-se necessário pontuar que o demandado não fez prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC”.

Em que pese os argumentos trazidos pelo município, não vinga a pretensão.

Em relação ao Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI, sabe-se que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem ou direitos transmitidos:

“SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”.

Ainda, consoante Código Tributário Municipal, em seu artigo 226, dispõe:

Art. 226 A base de cálculo do ITBI é o valor venal, segundo o Cadastro Imobiliário, dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, de conformidade com a Planta de Valores Genéricos.

Contudo, o caso dos autos não se adequa a uma transmissão comum, e sim a um imóvel adquirido via hasta pública, conforme constam dos documentos constantes dos autos.

In casu,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado quanto à base de cálculo do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que deve se ater ao valor da arrematação:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.

I - O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública.

Precedentes: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027.

II - Na arrematação extrajudicial, in casu, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Na mesma linha, a Turma Recursal e o Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração do ITBI.

2. O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de adjudicação judicial, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014634-26.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR DA ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) E NÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, ALCANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Na hipótese de arrematação/adjudicação de imóvel em hasta pública a base de cálculo do imposto de transmissão (ITBI), deve pautar-se pelo efetivo valor da arrematação/adjudicação, quando não considerado vil, e não pelo valor venal do imóvel, até porque a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente.

(N.U 1001358-52.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Com essas razões, ao fim e ao cabo, não merece qualquer reparo a sentença, devendo ser rechaçadas as razões recursais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024